Tribunal: TJBA
Processo: 8028008-93.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028008-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ADRIANA LUZ LOBO e outros (20) Advogado(s): ELEILTON SANTOS VIEIRA DA SILVA AGRAVADO: AMERICAR VEICULOS LTDA e outros (4) Advogado(s):RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, MILA SAMPAIO DOS HUMILDES OLIVEIRA, RODRIGO CUNHA DE AMORIM LIMA, CAMILA ABOUD GOMES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. INTERPOSIÇÃO POR TERCEIROS INTERESSADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL QUANTO AO CAPÍTULO DA DECISÃO QUE DECRETA A QUEBRA DAS EMPRESAS. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS BILATERAIS DE ALUGUEL. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 117 E ART. 75, I, DA LREF. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de recuperação judicial de nº 0567636-78.2018.8.05.0001, convolou em falência a recuperação judicial das empresas AMERICAR VEICULOS LTDA e OUTRAS. 2. Os contratos de locação firmados não possuem condão para influenciar na convolação (ou não) em falência, não guardando relação jurídica com o objeto da ação principal, de modo que os agravantes não se revelam parte legítima para hostilizar a decisão que convolou a recuperação judicial em falência, sendo de rigor o não conhecimento do recurso no tocante aos pedidos (principais e subsidiários) que visam obstar a convolação da recuperação judicial em falência. 3. Em caso de falência do locador, a manutenção da locação tem a expectativa de continuidade, de modo que os contratos podem ser cumpridos pelo administrador judicial, mediante pagamento dos alugueres pactuados, cabendo a ele analisar a conveniência da continuação, podendo denunciá-los, se entender ser essa a medida mais interessante para a massa. 4. Nesse contexto, se revela prudente a preservação temporária dos contratos de locação, dilatando em mais 6 (seis) meses o prazo outrora estipulado, para possibilitar que se averigue se a manutenção é conveniente à massa falida, aos credores e à sociedade civil direta e indiretamente afetada. 5. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8028088-93.2024.8.05.0000 em que são Agravantes ADRIANA LUZ LOBO E OUTROS e Agravadas AMERICAR VEICULOS LTDA e OUTROS. Acordam os Desembargadores, componentes da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PROVIMENTO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.